Tribunal: STF
Processo: AI 259195
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  O acórdão recorrido mostra-se em consonância com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE 150.764). Assim, ainda que
superado o fundamento do despacho agravado, o agravo de instrumento não
merece seguimento. Nego provimento ao agravo regimental.